Tribunal: TJES
Processo: 5014340-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014340-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MARCOS FERNANDES CORREIA JUNIOR DIAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. FORNECIMENTO DE PORTA LÓGICA DE ORIGEM. SUPOSTA OMISSÃO. DADOS SUPERVENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão judicial determinando a remoção de publicações ofensivas ao autor e o fornecimento de dados de identificação dos responsáveis pelos conteúdos, incluindo endereço IP, e-mail, nome, e porta lógica de origem. A embargante alega que os dados já fornecidos, como IPs na modalidade IPv6, e-mail e número de celular, seriam suficientes para identificação, e sustenta omissão e obscuridade no acórdão quanto à obrigatoriedade do fornecimento da porta lógica de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao tratar da obrigação de fornecimento da porta lógica de origem; e (ii) definir se a apresentação posterior de dados como IPs em IPv6 afasta o interesse de agir e exonera a embargante do cumprimento integral da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de fatos novos, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A alegação de fornecimento de dados em IPv6 como fato impeditivo da obrigação de fornecer a porta lógica de origem constitui inovação recursal, por não ter sido suscitada no agravo de instrumento, o que configura supressão de instância.

A apresentação de dados supervenientes destinados ao cumprimento da decisão judicial deve ser submetida ao juízo de origem, no curso da instrução, e não pode ser objeto de análise direta pelo tribunal via embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a obrigatoriedade de fornecimento da porta lógica de origem, com base no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014, arts. 10 e 15) e em jurisprudência consolidada do STJ, que considera tal dado essencial à correta individualização de usuários em redes com IP compartilhado (IPv4).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tanto os provedores de conexão quanto os de aplicação têm o dever legal de guardar e fornecer, mediante ordem judicial, as informações relativas à porta lógica de origem, inclusive para possibilitar a responsabilização por conteúdos ilícitos publicados na internet.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que fundamentou de maneira suficiente a exigência imposta, nos limites do que foi objeto do recurso de agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a inovação recursal nos embargos de declaração por meio da apresentação de fatos supervenientes não debatidos no agravo de instrumento.

O fornecimento da porta lógica de origem é obrigação legal dos provedores de aplicação e de conexão, sendo indispensável para a identificação de usuários que compartilham endereços IP públicos por meio de CGNAT.

Não configura omissão ou obscuridade a decisão que, ao impor o fornecimento da porta lógica de origem, fundamenta-se em norma legal expressa e em jurisprudência pacífica do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, § 1º; 15; 5º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.005.051/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022;
STJ, REsp nº 1.784.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.11.2019, DJe 21.11.2019;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.841.944/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022;
STJ, REsp nº 2.170.872/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2025, DJEN 21.03.2025;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024;
TJES, AI nº 5012786-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José da Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
contra o acórdão de id. 9996880, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto e, via de consequência, manteve a decisão recorrida, que determinou o fornecimento, “
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a retirada de todas publicações realizadas em desfavor do autor, bem como forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados de identificação do usuário controlador, tais como IP, e-mail,nome, e IO, porta lógica de origem, necessária para identificação do usuário, e demais dados cadastrais dos usuários responsáveis pela criação e manutenção dos conteúdos dessas contas
”.

Em suas razões (id. 10054036), o embargante sustenta que
(i)
o “
documento fornecido pelo Provedor de Aplicações do serviço Instagram, constam IPs na modalidade IPv6 que não são compartilhados, além de número de celular verificado e e-mail, de certo que deve ser reconhecido que os dados fornecidos são suficientes à identificação pretendida, inexistindo interesse no fornecimento de porta-lógica em relação aos demais IPs
”;
(ii)
os dados apresentados são suficientes à identificação pretendida pelo agravo;
(iii)
o Código de Processo Civil permite seja reconhecida, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a ausência de interesse de agir;
(iv)
o acórdão é omisso e obscuro quanto à determinação de fornecimento da porta lógica de origem, visto que não está legalmente obrigado a fornecer tais dados.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, depreende-se que a questão relativa ao suposto fornecimento dos IPs, na modalidade IPv6, o que tolheria o interesse de agir do agravado quanto ao pedido de fornecimento da porta lógica de origem
não foi trazida ao debate por ocasião da interposição do agravo de instrumento
julgado pelo acórdão embargado, visto ser fato posterior à prolação da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, com vistas ao cumprimento da obrigação nela determinada, o que implica, sob esse esse aspecto, no reconhecimento de supressão de instância por
inovação recursal
.

Assim, a apresentação de documentos que, segundo alegações da embargante/agravante, são suficientes à identificação pretendida pelo agravado é matéria que, por ser posterior à interposição do agravo e tenha como intuito o cumprimento da medida determinada em caráter liminar, deve ser submetida à cognição do Juízo
a quo
.

Ademais, no que diz respeito à inexistência de obrigação legal de fornecimento das portas lógicas de origem, depreende-se que o Órgão Colegiado abordou, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n. 12.965/2014, as razões pelas quais o agravante está obrigado ao fornecimento das portas lógicas de origem, conforme se extrai dos seguintes excertos,
in litteris
:

Naquilo que diz respeito aos dados a serem fornecidos, o Marco Civil da Internet (L. 12.965/2014) assegurou a possibilidade de acesso aos dados necessários à identificação de autores de postagens indicadas como lesivas e ensejadoras de danos, conforme preveem seus artigos 10 e 15, senão vejamos:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º.

[...]

Art. 15.
O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

[...]

A "porta lógica de origem" é um número associado ao endereço IP, que permite a individualização das conexões realizadas por diferentes usuários que compartilham o mesmo IP público (versão 4 do IP).

Na versão 4 do protocolo IP, em que há um esgotamento de endereços IP disponíveis, muitos provedores de conexão utilizam um sistema chamado Carrier-Grade NAT (CGNAT), que atribui o mesmo endereço IP a múltiplos usuários simultaneamente.

Tais dados são, portanto, um complemento essencial ao endereço IP, pois permite identificar qual usuário específico realizou determinada conexão ou ação na internet, em vez de se limitar à identificação genérica de todos que utilizaram o mesmo IP.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP
” (REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

Nesse mesmo sentido:

[...]

8. A revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

No caso, a obtenção da porta lógica de origem é necessária para a identificação precisa do responsável por uma publicação, especialmente quando o endereço IP é compartilhado entre vários usuários (versão 4 do IP).

Sem essa informação, torna-se praticamente impossível distinguir qual dispositivo, dentre vários que utilizam o mesmo IP, foi o autor de determinada publicação na internet.

Desse modo, compete à agravante, nos termos do que dispõe a norma do art. 5º, inciso VIII, do Marco Civil de Internet, a disponibilização dos “
registros de acesso a aplicações de internet” consistentes no “conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP
”, estando aí incluída a porta lógica de origem, cuja eventual impossibilidade técnica de apresentação deverá ser justificada perante o juízo de origem, no curso da instrução processual.

Verifica-se, portanto, que a expressa abordagem acerca da necessidade de fornecimento da porta lógica de origem está em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “‘
tanto os provedores de conexão quanto os de acesso à internet estão obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da "porta lógica de origem
’, associada ao endereço IP
” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.944/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.), o que se reforça pela recente conclusão de que “
a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que tanto provedores de aplicação quanto provedores de conexão têm a obrigação de guardar e fornecer as informações relacionadas à porta lógica de origem
” (REsp n. 2.170.872/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 06/04/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável.

3. Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza.

A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem.

4. Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Daí porque o acórdão embargado não padece de omissão, na medida em que explicitou de forma clara os fundamentos que, no cenário de uso do IPv4, impõem ao agravante o dever de fornecer as portas lógicas de origem, ao passo que a questão referente à suficiência dos dados de IPv6 para identificação dos usuários, cuja apresentação é alegada, deve ser submetida à apreciação do Juízo
a quo,
sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Deste modo, não há falar em omissão ou contrariedade do acórdão embargado em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que incide, no caso, o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
conheço, em parte
, dos embargos de declaração opostos por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
e, na parte conhecida, a eles
nego provimento
.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)